Tribunal: TRF3
Processo: 5003113-50.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
954/1006)

5003113-50.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003113-50.2021.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AKAD SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 6.950/1981. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. MODULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do entendimento vinculante superveniente; (ii) necessidade de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A publicação de acórdão paradigma em recurso repetitivo impõe a imediata aplicação do entendimento vinculante, nos termos dos arts. 493 e 1.040 do CPC, sendo indevido o sobrestamento do feito.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 para as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos restrita às hipóteses expressamente fixadas.

6. O Tema 1.390 do STJ estendeu o entendimento de inaplicabilidade do teto às contribuições ao INCRA, salário-educação, SEBRAE, APEX-Brasil, ABDI e outras, sem previsão de modulação de efeitos.

7. A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ alcança exclusivamente as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, não sendo aplicável às demais contribuições analisadas no Tema 1.390/STJ.

8. No caso concreto, a impetrante não obteve pronunciamento favorável, sendo incabível a aplicação de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1- O limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 foi revogado em relação às contribuições previdenciárias e parafiscais.

2- A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ aplica-se exclusivamente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

3- As demais contribuições não se submetem ao teto legal nem à modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 1.022 e 1.040; Lei no 6.332/1976, art. 5o; Lei no 6.950/1981, art. 4o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp no 1.898.532/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema 1.390, REsp no 2.185.634/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003113-50.2021.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AKAD SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue a ementa (ID 350121574):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra r. decisão que julgou improcedente o mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade do recolhimento das contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), SESC, SENAC e SEBRAE, com a observância do valor-limite de 20 salários-mínimos, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Federal no. 6.950/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

4. Com a definição do Tema no. 1.079 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

5. A publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

6. Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

7. Embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

8. Quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema no. 1079-STJ, em consulta ao andamento processual no C. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento vinculante teve início em 25/10/2023 e a publicação do v. Aresto ocorreu no DJe de 02/05/2024. A presente ação foi ajuizada em 16/02/2021, porém, não tendo havido no caso obtenção de pronunciamento favorável ao impetrante, incabível a aplicação de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

10. Tese de julgamento: segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

A apelante, ora embargante (ID 359545364), aponta omissão na análise do Tema no. 1.390/STJ e nos critérios de modulação fixados.

Aponta, ainda, omissão na análise dos princípios constitucionais da isonomia tributária, da igualdade e da livre concorrência.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 360779112).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

De outra parte, o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

De fato, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Portanto, com a definição dos Temas no. 1.079 e 1.390 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

O artigo 5o da Lei Federal no. 6.332/1976 estabelecia a forma de reajuste do "limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições destinadas ao INPS".

Posteriormente, tal limite foi alterado pela Lei Federal no. 6.950/1981 nos seguintes termos:

Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

É importante anotar que referido dispositivo previa dois limites de incidência tributária: (1) no caput a limitação referente às contribuições previdenciárias, incidente sobre o salário de contribuição estabelecido pela legislação previdenciária; e (2) no parágrafo único, uma limitação à incidência de contribuições parafiscais, devidas a terceiros.

A distinção foi observada no voto da Min. Regina Helena Costa por ocasião da análise do tema, em regime repetitivo (Tema no. 1.079 - STJ), verbis:

"A Lei n. 6.950/1981 foi editada para alterar a Lei n. 6.332/1976, que, por sua vez, dispunha acerca de benefícios e tetos de contribuições previdenciárias.

A leitura conjunta do art. 4o da Lei n. 6.950/1976 e seu parágrafo único com o art. 5o da Lei n. 6.332/1976, revela que o escopo normativo do primeiro diploma foi estabelecer um limite para o cálculo das contribuições recolhidas pelo então INPS por conta de terceiros, e incidentes sobre o salário-de-contribuição.

Significa dizer, portanto, que a norma do parágrafo único, reverente ao comando principal encartado na cabeça do artigo, referia-se às contribuições parafiscais então recolhidas à Previdência Social, cuja base de cálculo fosse o salário-de-contribuição.

Desse modo, a expressão "contribuições parafiscais", a que aludia o parágrafo único, remetia a várias exações, dentre as quais, conforme apontado, as contribuições vertidas pelos empregados aos Institutos e Caixas de Pensões e Aposentadorias (mais tarde, ao INPS), e aos sindicatos (antigo imposto sindical), os quais incidiam sobre o salário-de-contribuição.

Segue-se, assim, que as contribuições parafiscais patronais, vale dizer, devidas pelas empresas e destinadas aos serviços sociais autônomos, não se submetiam ao limite imposto pelo art. 4o, parágrafo único, da Lei n.

6.950/1981, porquanto tinham - e ainda têm - base imponível distinta, vale dizer, a folha salarial. (...)

Para além da efetiva abrangência normativa do parágrafo do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, o painel da legislação examinada revela ainda que, por força do disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981, as contribuições para o SENAI/SESI e SENAC/SESC voltaram a se submeter ao mesmo teto aplicável às contribuições previdenciárias.

Esse, por sua vez, quantificado em vinte salários mínimos, constava do art. 4o, caput, da Lei n. 6.950/1981, o que indexava o recolhimento das contribuições para os apontados serviços sociais autônomos ao regramento legal da base de cálculo das exações previdenciárias.

Por seu turno, o Decreto-Lei n. 2.318/1986, além de manter a cobrança das contribuições para tais entidades e determinar, explicitamente, a revogação de disposições em contrário (art. 6o): i) revogou, de modo expresso, pelo seu art. 3o, o limite máximo para as contribuições previdenciárias fixado no caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981; e ii) ao tratar, nominalmente, desses serviços, revogou, pelo seu art. 1o, I, a regra (teto) encartada no parágrafo único do art. 4o, vale dizer, extinguiu a extensão desse limite às contribuições parafiscais, outrora prevista no Decreto-Lei n. 1.861/1981.

Com efeito, o art. 3o do Decreto-Lei de 1986, ao abolir a aplicação do teto de vinte salários mínimos, trouxe disposição posterior econtrária, e, por conseguinte, incompatível com o conteúdo do caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, dedicado a disciplinar, unicamente, o limite máximo.

Portanto, numa perspectiva sistemática, seria de lógica duvidosa admitir a coexistência da supressão do teto para as contribuições parafiscais com a preservação da limitação e do próprio parágrafo único, cujo texto, aliás, ao se reportar ao "limite a que se refere o presente artigo", evidencia a acessoriedade".

Assim, segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC. Segue a ementa do v. Acórdão paradigmático:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(Tema no. 1.079 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.898.532/CE, j. 13/03/2024, DJe de 02/05/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

Consigna-se, no ponto, que ao longo do voto, a Min. Regina Helena Costa faz referência ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do afastamento da limitação na exigência das contribuições ao FNDE (salário-educação), INCRA, Diretoria de Portos e Costas (DPC) e Fundo Aeroviário.

Por esse motivo, esta Relatoria vinha entendendo que, embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

O entendimento foi confirmado com o julgamento do Tema no. 1.390 pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a Corte Cidadã declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. Veja-se:

Ementa. TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo

pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(Tema no. 1.390 – STJ, REsp n. 2.185.634/RS, 1a Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Portanto, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação da limitação de 20 salários mínimos do artigo 4o, p.u., da Lei Federal no. 6.950/81 com relação a todas contribuições previdenciárias e parafiscais.

Por fim, verifica-se que a Corte Cidadã apenas determinou a modulação dos efeitos da decisão vinculante no Tema no. 1.079/STJ. Portanto, caso o contribuinte possua tutela favorável vigente no período entre o início do julgamento e a publicação do v. Aresto (25/10/2023 a 02/05/2024), fará jus à modulação exclusivamente com relação às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, especificamente tratadas no Tema no. 1.079/STJ.

No caso concreto, a impetrante não obteve pronunciamento favorável, sendo incabível a aplicação de modulação de efeitos.

Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração da impetrante para determinar a observância da orientação vinculante atual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 6.950/1981. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. MODULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do entendimento vinculante superveniente; (ii) necessidade de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A publicação de acórdão paradigma em recurso repetitivo impõe a imediata aplicação do entendimento vinculante, nos termos dos arts. 493 e 1.040 do CPC, sendo indevido o sobrestamento do feito.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.079, reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 para as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos restrita às hipóteses expressamente fixadas.

6. O Tema 1.390 do STJ estendeu o entendimento de inaplicabilidade do teto às contribuições ao INCRA, salário-educação, SEBRAE, APEX-Brasil, ABDI e outras, sem previsão de modulação de efeitos.

7. A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ alcança exclusivamente as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, não sendo aplicável às demais contribuições analisadas no Tema 1.390/STJ.

8. No caso concreto, a impetrante não obteve pronunciamento favorável, sendo incabível a aplicação de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1- O limite de vinte salários mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 foi revogado em relação às contribuições previdenciárias e parafiscais.

2- A modulação de efeitos definida no Tema 1.079/STJ aplica-se exclusivamente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

3- As demais contribuições não se submetem ao teto legal nem à modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 1.022 e 1.040; Lei no 6.332/1976, art. 5o; Lei no 6.950/1981, art. 4o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp no 1.898.532/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema 1.390, REsp no 2.185.634/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão